Tribunal: TJMT
Processo: 0002367-37.2016.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002367-37.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 866.902.131-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA –
3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, a
confissão extrajudicial do réu, aliada ao auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais de um dos policiais que atendeu a ocorrência, comprovam que o
acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório.

2.
A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, a
fasta-se a carga negativa imposta às consequências do crime porquanto lastreada em argumentos genéricos, assim como o desfavor atribuído aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, porquanto maculadas erroneamente com base em ações penais em andamento, contrariando, pois, a súmula 444/STJ e a orientação jurisprudencial.

3.

Nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual,
ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional
à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com
a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado
in casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara

da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal n.º 2367-37.2016.811.0007 – Código: 138841,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
01 (um) ano e 06 (seis
) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo da pena privativa de liberdade, que foi substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 31842993 ao ID 31842996, a i. Defesa requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que o
conjunto probatório é insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante
, não se admitindo seja suficiente à condenação a palavra dos policiais que atenderam a ocorrência, mormente porque um deles sequer se recordava dos fatos à época da instrução.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da
pena-base no mínimo legal
diante

da inexistência de fundamentos idôneos capazes de exasperá-la, bem como a
redução da prestação pecuniária estabelecida como pena restritiva de direitos
, porquanto desproporcional frente à precariedade da situação financeira do réu.
Ao final,
prequestiona
toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa às teses deduzidas no recurso, para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 31842998 e ID 31842999, postulando seja conhecido e parcialmente provido o apelo defensivo, apenas para afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 41536455, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso, tão somente a fim de redimensionar a pena-base para o piso cominado pelo legislador.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
06/09/2015
, por volta das 23h05min, na Rua do Araújo, esquina com a Perimetral Rogério Silva, Setor Industrial, na Comarca de Alta Floresta/MT, o ora apelante
VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA
conduzia o veículo automotor VW Gol, cor prata, placa NPK-3019, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar realizavam rondas pela via pública, oportunidade em que avistaram o denunciado dirigindo seu automóvel com as luzes apagadas e na contramão, motivo pelo qual lhe deram ordem de parada, a qual não fora obedecida pelo agente, sendo, então, abordado pelos policiais, que constataram visíveis sinais de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, dificuldade no equilíbrio, dentre outras (Denúncia, ID 31842488).

Diante disso,
VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 306,
caput
e §1º, inc. II, da Lei n.º 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

I –

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas
alterações legislativas
a partir do ano de
2008
, que
implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal
, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.º 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
” e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também
, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico
, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
delitiva

se encontra devidamente comprovada a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 31842490), boletim de ocorrência (ID 31842496), auto de constatação de embriaguez (ID 31842497) e sobretudo, pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

De igual modo,
a
autoria

restou comprovada à saciedade porque, embora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA
tenha se valido do seu direito constitucional de permanecer calado (ID 31843001), perante a autoridade policial
admitiu que consumiu bebidas alcoólicas antes de dirigir
(ID 31842493).

Corroborando a confissão extrajudicial do apelante, o depoimento judicial do policial militar
João da Silva Campos Júnior

é firme e coerente em imputar ao acusado a prática do delito em questão, na medida em que ratificou suas declarações extrajudiciais (ID 31843001), reafirmando que
o acusado conduzia veículo automotor em visível estado de embriaguez, na contramão de direção e com os faróis desligados, além disso, fazendo zigue-zague na pista.

Neste ponto, importa consignar que o só fato de a testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, demais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando tais elementos de convicção,
o
Boletim de Ocorrência
nº.
2015.261085
acostado no ID 31842496, assim como o
Auto de Constatação de Embriaguez
(ID 31842496), apontam que o réu
ostentava claros sintomas de ebriedade, tais como
olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, fala alterada e dificuldade no equilíbrio, além de não saber dizer a data e o horário quando abordado.

E como dito, após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.

Assim, porquanto na espécie, as provas documental e testemunhal comprovam sobejamente que o réu trafegava com seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

II –
DA ALMEJADA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, ou seja,
1 (um) ano acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
,
conduta social
,
personalidade do agente
e
consequências do crime
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) 33. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

34. A
culpabilidade
é comum ao delito praticado.

35. O réu registra
antecedentes criminais
.

36. A
conduta social
é reprovável, pois vive permeando a seara criminosa.

37. A
personalidade
demonstra-se avessas as regras de conduta.

38. As
consequências do crime
disseminam a insegurança na sociedade.

39. Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 160 (cento e sessenta) dias-multa
.

40. Na segunda fase não há a atenuante ou agravante.

41. Na terceira faze, também não há causas de aumento ou diminuição da pena, portanto
TORNO-A DEFINITIVA
à míngua de outras causas que possam influenciar neste quantum”.
(ID 31842988 - Pág. 2) – destaquei.

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES
não se sustenta
, pois, e
m consulta à folha de antecedentes registrada no ID 31842982 e também à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual (sistema
Primus
), constatei a
inexistência de condenação definitiva
em desfavor do apelante.

Isso porque o inquérito policial nº. 67-05.2016.811.0007 – Código 134562, em que investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, trata-se de
fato posterior
ao caso em análise, e em seu bojo foi declarada extinta a punibilidade do investigado em 14/09/2019, com fulcro no art. 107, IV e artigo 109, VI, ambos do Código Penal.

Quanto às medidas protetivas de urgência de códigos 123023, 125602 e 143718, foram todas arquivadas.

Enfim, no que se refere à ação penal nº. 2081-93.2015.811.0007 – código 124506, em trâmite na 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, e na qual é acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal; embora se cuide de fato anterior ao caso ora em análise, a sentença foi prolatada em 19/06/2020, encontrando-se o feito em carga ao Ministério Público desde o dia 06/07/2020. Portanto, referida ação penal
ainda está em andamento, não se prestando a macular os antecedentes do agente e exasperar a pena-base, a teor da regra insculpida no enunciado n.º 444 da Súmula do STJ.

De igual modo, no que diz respeito à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
do apelante, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si sós, não constituem fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5ª e da 6ª Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Por conseguinte, arreda-se a aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e da
PERSONALIDADE
do réu.

No tocante às

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
, restou evidente que a justificativa apresentada condiz com a própria prática do crime de embriaguez ao volante, sendo, pois, ínsita ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal. Aliás, a
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 15
,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Destarte, não tendo sido aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo aos
ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE
e
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
e recrudescer a pena-base,
razão assiste à Defesa
no que concerne à readequação da reprimenda ao mínimo legal na primeira fase dosimétrica, de modo que fica reajustada para
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, a pena intermediária mantem-se em
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

E inexistindo causas de aumento e/ou de diminuição, tal qual consignado no édito vergastado, fixo a
reprimenda DEFINITIVA em
06 (seis) meses de detenção
,

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de irresignação das partes a respeito.

Em tempo, diante do reajuste da pena privativa de liberdade, a penalidade de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser alterada para o prazo de 06 (seis) meses.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda segue sendo o
aberto
, haja vista o
quantum
de pena, a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

III.
DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido da suposta inadequação do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária, percebo que o inconformismo, nesse tocante, não merece prosperar.

Como cediço, a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação restam positivados no art. 45, §1.º, do mesmo
códex
, cujas redações dispõem,
in verbis
:

“
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária
; (...)”

“
Art. 45.
Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§1.º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

Sobre o tema, há que se ter em princípio que a
prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa
, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica de
pena restritiva de direito real

e possui

caráter substitutivo
, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua
reconversão em pena privativa de liberdade
(art. 44, §4.º, do CP), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §2.º, do Código Penal, detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter cumulativo ou alternativo
, constituindo
mera dívida de valor
, cujo inadimplemento, a partir da Lei n.º 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Ademais, a sanção restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se ainda a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que
a primeira

consiste precipuamente em uma
forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva
, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é
medida em salários mínimos
, enquanto que a
segunda se destina ao Estado, especificamente ao fundo penitenciário
, e é
mensurada em dias-multa
.

Além disso, o
art. 60,
caput,
do Código Penal
preceitua que “
na fixação da
pena de multa
o juiz
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Por outro lado,
na prestação pecuniária
, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado,
esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
, mas sim, como dito,
antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
, no caso destes autos, a coletividade e a incolumidade pública, no que tange à segurança do tráfego de veículos automotores.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci:

“
Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima.
(...).
Critério para a fixação do ‘quantum’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420). Grifei.

No mesmo sentido é a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual
não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado
(AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).
[...] Agravos regimentais improvidos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) – destaquei.

Conclui-se, dessa feita, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais,
a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no
art. 43, inc. I, do CP, não deve, necessariamente, guardar correspondência com o
quantum
de pena privativa de liberdade
aplicado, pois, sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva, assim, deve ser
proporcional à

reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido
, no caso, a coletividade.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, percebo que o montante fixado na instância singela a título de prestação pecuniária [
04 (quatro) salários mínimos
], guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime; logo, se a situação socioeconômica do apelante alterou-se desde o início da persecução penal ou realmente não condiz com a quitação da reprimenda nos moldes cominados,
poderá a defesa pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigação de natureza diversa
,
pretensão que
deverá ser direcionada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Assim tem decidido esta Egrégia Câmara Criminal,
in verbis
:

“
Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
.”
(TJMT, N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 22/08/2018) – destaquei.

Destarte, pelas razões expostas, mantém-se
inalterado
o valor da prestação pecuniária imposta na sentença.

IV –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“...(a) o artigo 59 do Código Penal, (b) o enunciado de súmula 444 do E. Superior Tribunal de Justiça, (c) os precedentes acima colacionados relacionados à impossibilidade de majoração da pena base em razão de ações penais em curso, consequências ínsitas ao delito e alegações genéricas relacionadas à personalidade do agente (...) (d) ainda, sejam prequestionados os precedentes referentes aos critérios de fixação da pena pecuniária, que deve ser fixada em atenção à condição financeira do agente”
(ID 31842996 – p. 1),
para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA
nos autos da ação penal n.º 2367-37.2016.8.11.0007 – Código: 138841, oriunda da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, a fim de
retificar a pena-base para o mínimo legal
, r
edimensionando-lhe a reprimenda definitiva para
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
unitariamente fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato [tal qual estabelecido no édito judicial]
,
sem prejuízo da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses
,
com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de quatro salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020